Tribunal: TJDFT
Processo: 0751347-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO ESTADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que declarou inexistentes os débitos de IPVA/2023, taxas e emolumentos atinentes ao veículo VW GOL 1.0, placa JJJ-7105 registrados em nome da autora, bem como para determinar que se proceda ao cancelamento de qualquer restrição em seu nome referente aos débitos do veículo e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram que o veículo desde 22.03.2022 já estava em nome de terceiro e o IPVA relativo ao ano de 2023 em nome da autora era de outro veículo, placa OVR 2099. Sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, uma vez que os débitos foram inseridos em nome da autora pois a tributação vinculada ao veículo decorre de informações prestada ao ente distrital. Argumenta que a fraude foi perpetrada junto à instituição financeira, devendo esta responder objetivamente. Defende que inexiste danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. Narra a autora que no ano de 2015 foi vítima de estelionato, pois seus dados pessoais foram utilizados por terceiros para realizar a compra e financiamento do veículo objeto da inicial, o que gerou débitos e cobrança de multas de trânsito em seu nome. Depreende-se que, em 02.06.2023, a autora requereu junto aos réus a desvinculação do veículo de seu nome para fins de exclusão de seu nome de débitos referentes ao veículo de placa JJJ – 7105 (ID 59041739 – pág. 5). Da analise do processo administrativo, nota-se que o automóvel foi apreendido e leiloado pelo DETRAN-DF, a quantia apurada foi suficiente para quitar os débitos junto aos recorrentes e o veículo objeto da demanda foi transferido à arrematante em 22.03.22, conforme cadeia dominial (ID 59041747 – pág. 4/11). Observa-se que o IPVA de 2023 é referente a outro veículo vinculado à autora e de placa OVR 2099 (ID 59043759 – pág. 11 e 59041745).
IV. Observa-se que o objeto da dívida ativa é anterior ao ano 2022, quando o veículo ainda figurava na propriedade da parte autora. Além disso, apesar dos valores apurados em leilão, os débitos relativos aos IPVAs referente às CDAs somente foram baixados durante o tramite processual. Portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir, devendo ser declarado inexistentes os débitos, taxas e emolumentos atinentes ao veículo de placa JJJ-7105 registrados em nome da autora em período anterior ao da transferência do veículo à arrematante, ocorrida em 22.03.22.
V. No tocante aos danos morais, os dissabores experimentados pela recorrida decorreram, originalmente, da falha da instituição financeira a qual permitiu os lançamentos que induziram os órgãos públicos a proceder às inscrições indevidas no nome da autora. Nota-se que a negativação do nome da autora se deu antes da manifestação da parte autora ou declaração de inexistência dos débitos, esta discutida no presente processo. Com efeito, as cobranças de tributos e débitos relativos ao veículo eram legítimas, pois não havia notícia no sentido que o veículo havia sido comprado mediante fraude. Assim, não houve conduta ilícita por parte dos requeridos, não acarretando em dano moral na modalidade in re ipsa. Precedente neste sentido: (Acórdão 1818723, 07035122720238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024.)
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar inexistentes os débitos, taxas e emolumentos atinentes ao veículo de placa JJJ-7105 registrados em nome da autora até o ano de 2022 e julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.